Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-03.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006302-03.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[JULIANA CAMPOS CRUZ - CPF: 005.129.451-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERMINIA CAMPOS DA CRUZ - CPF: 378.815.661-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), HERMINIA CAMPOS DA CRUZ - CPF: 378.815.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
- NECESSIDADE DE BUSCAR A VIA JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITOS – REJEITADA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
MÉRITO
-

FORNECIMENTO DE
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUFICIENTE -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º,
caput
da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico e pareceres do NAT, o
fornecimento de assistência domiciliar, por equipe multidisciplinar, da rede pública de saúde, na qual contenha o número de profissionais necessários à sua patologia, é medida basilar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pela requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela específica de urgência nº 1006302-03.2018.8.11.0006,

ajuizada
em 07/11/2018, por
JULIANA CAMPOS CRUZ,
hoje com 96 anos de idade,
representada HERMINIA CAMPOS DA CRUZ
, por meio da Defensoria Pública.

A sentença debatida julgou improcedente a tutela de urgência anteriormente também indeferida, na qual o tratamento domiciliar, pelo
SISTEMA DE HOME CARE
, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care (com instalação de medidor específico para tanto), em benefício da requerente que é portadora de alzhiemer, foi hospitalizada com quadro de pneumonia bacteriana, e AVC isquêmico, que levou a mesma a sequela motora, e disfagia importante.

Em seu recurso de apelação a requerente reitera o explanado na inicial e postula que a sentença seja reformada, no sentido de acolher o pedido anteriormente feito (ID 8932712).

Contrarrazões do Estado no sentido de desprover a apelação (ID 8932716).

O Ministério Público Estadual, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela retificação da sentença, aduzindo que a demanda requerida deve ser atendida por equipe multidisciplinar na rede básica de saúde.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO

PRELIMINAR -

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar preliminar de ausência de interesse arguida, pelos entes requeridos, e acertadamente rejeitada em sentença retratada.

Ao contrário do que alega o Estado, o direito a saúde apesar de ser um direito coletivo, também é direito individual, já que a coletividade é formada por indivíduos.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantidos pela Constituição Federal, e pela Lei orgânica do sistema único de Saúde do País, basta apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pelo requerente, através da juntada dos exames, laudo, e pareces do NAT em anexo.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. Conforme consta nos autos administrativamente não foi possível o deslinde e o fornecimento do serviço carecente.

Com essas considerações corroboro com a sentença de 1° grau e
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Também em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO requerido
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de procedimento de alta complexidade e custo, por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo as considerações do mérito.

MÉRITO

Conforme explanado no relatório, trata-se de recurso de apelação formulado pela requerente, refutando sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, isto é, o fornecimento do serviço de
home care
a requerente, que é portadora de doença crônico-degenerativa, em estado avançado de evolução – Alzheimer, tendo sido internada por quadro de pneumonia e acometida por AVC.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 CPC/2015;

c) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;

d) Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

Com efeito,
a
Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da
SAÚDE
, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Todavia para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade, o que não sucedeu nos autos.

Embora o relatório médico ID. 8932619, indique a necessidade do referido tratamento, limita-se, tão somente ao atendimento com os seguintes profissionais: fisioterapeuta 2x dia, enfermeiro 6 hrs/dia, médico 1x semana, técnico de enfermagem 24 hrs, fonoaudiólogo 1x/dia, nutricionista 1 x semana, e ainda o fornecimento de alguns medicamentos e insumos.

Todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador contratado para tal para viabilizar as necessidades mais complexas da paciente, uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família.

Caso fique constatada a necessidade, ante a insuficiência dos meios inicialmente postos à disposição da autora, aí sim, poderá se valer do meio mais custoso, ou seja, o Home Care. Por hora, é suficiente o entendimento domiciliar prestado por uma equipe multidisciplinar.

Colhe-se do Parecer técnico/NAT n° 2200/2019, juntado aos autos:

“ (...) II – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente pelo quadro neurológico sequelar, associado com senilidade acentuada, notadamente em terminalidade e fim de vida.

2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

3. Há indicação clara e precisa de cuidador, pessoa responsável por cuidados de alimentação e higiene, condição diferente de internação domiciliar, além de fornecimento de fraldas descartáveis e alimentação para via enteral – responsabilidade da Serviço Social do Município de origem.

4. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo. (...)”

De acordo com o item 03, do parecer técnico do NAT elaborado pelo Dr. Márcio Vinícius Ribeiro Neto, consente com a necessidade de disponibilização de cuidador, fornecimento de fraldas descartáveis e alimentação para via enteral, ou seja, condições diferenciadas de internação domiciliar, que deve ser viabilizada pelo serviço social do Município.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EM SISTEMA DE HOME CARE NÃO DEMONSTRADA – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"

(N.U 0008322-61.2013.8.11.0037, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE — ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.

Sentença retificada em parte.

(N.U 0008895-36.2015.8.11.0003, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, que conforme declaração de hipossuficiência ID. 8932618, percebe mensalmente o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), bem como, conforme o ultimo parecer do NAT acostado aos autos ID. 23660466, persiste a necessidade de se proceder à assistência médica domiciliar da rede Pública de saúde, através de programa de atenção domiciliar, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde n° 825, de 25 de abril de 2016.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO APELO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
RETIFICANDO

A SENTENÇA
para determinar que os requeridos forneçam a requerente assistência domiciliar, por equipe multidisciplinar, da rede pública de saúde, na qual contenha o número de profissionais necessários a sua patologia, sendo que deverá receber a visita de cuidador, além do fornecimento de fraldas descartáveis e alimentação via enteral, através do Município de Cáceres, conforme item 3 das considerações gerais do parecer do NAT (ID. 23660466), salvo o agravamento do seu quadro de saúde, a justificar o emprego de serviço Home Care.

É como voto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Por bem, a sentença deve ser reexaminada, tendo em vista ser o valor da causa certo e líquido superior a 100 (cem) salários-mínimos para todos os Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do inciso III do art. 496 do CPC.

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação, devendo ser
RETIFICADA PARCIALMENTE
a sentença reexaminada, no que tange a
condenar os requeridos a fornecerem a requerente assistência domiciliar, por equipe multidisciplinar, da rede básica de saúde, na qual contenha o número de profissionais necessários de acordo com a complexidade da sua patologia, sendo que deverá receber a visita de cuidador, além do fornecimento de fraldas descartáveis e alimentação via enteral, através do Município de Cáceres, conforme item 3 das considerações gerais do parecer do NAT (ID. 23660466), salvo o agravamento do seu quadro de saúde, a justificar o emprego de serviço Home Care.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020